Tribunal: TJDFT
Processo: 0738184-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução, indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e ora Agravada, por inadequação da via eleita. A decisão agravada assim fez constar: “O requerimento da credora deverá obedecer ao procedimento previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, e por consequência, a autora deve requerer o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em autos apartados. Consigno que, ao requerer a instauração do incidente, deverá a parte interessada apresentar completa qualificação de todas as partes envolvidas: exequente, empresa executada e sócios que se pretende a integração da lide, nos termos do art. 319, II, do CPC; além de juntar cópia do contrato social e eventuais alterações da empresa executada e comprovar o esgotamento de busca de bens da empresa devedora nos presentes autos, bem como requisitos legais nos termos do art. 50, do Código Civil. No mais, tendo em vista o término do prazo de suspensão delimitado conforme decisão ID 121195457, proferida em 08/04/2022 (art. 921, III e §1o) sem manifestação do credor quanto à existência de bens em nome do devedor, há que se considerar o início do prazo prescricional. Advirto a parte exequente que a contagem do prazo prescricional, no curso do processo, se dará na forma prescrita no § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195, de 26 de setembro de 2021. Esclareço que, nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” Caso ainda não tenha sido delimitado, deverá a Secretaria certificar a data de ciência da parte credora acerca “da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, a fim de estabelecer o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, desarquivem-se os autos e intimem-se as partes para eventual manifestação, no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 10 c/c art. 921, §5o c/c 924, V, do CPC. Intimem-se.” Em suas razões recursais, defende a Agravante a desnecessidade do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, uma vez que inexiste exigência legal nesse sentido, convergindo, ainda, com o entendimento doutrinário e jurisprudencial atualmente pacífico quanto à desnecessidade de processo autônomo para o processamento do incidente em questão. Roga, assim, por sua instauração, de forma incidental, nos próprios autos, em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da duração razoável do processo, desde que preenchidos os requisitos legais mínimos e recolhidas as custas pertinentes, como no presente caso. Acresce que a impossibilidade de localizar a parte executada no endereço fornecido na Junta Comercial, juntamente com a constatação de que seu registro na mesma se encontra inapto devido à falta de declarações, e a ausência de bens penhoráveis, apesar dos diversos esforços empreendidos pela exequente, são claros indícios de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade, o que permite ao exequente iniciar o processo de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, pede a concessão de efeitos suspensivo ao recurso e no mérito, a reforma da r. decisão para que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos da execução. Preparo regular. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência vindicada. Para tanto, conforme já me manifestei no Pje 07146703020238070000, vislumbro a plausibilidade do direito da Agravante, uma vez que o exemplário jurisprudencial desta e. Corte de Justiça revela ser admissível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos do processo original. Acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, transcrevo os dispositivos do Código de Processo Civil que tratam do tema: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” Com efeito, à luz do regramento constante do novo Código de Processo Civil (CPC/2015), verifica-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao ser compreendido como incidente processual, e não processo incidental (autônomo), pode ser instaurado nos mesmos autos do processo original, sendo desnecessário, portanto, que seu processamento se dê em autos apartados, como se ação autônoma fosse. Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça, havendo precedentes, inclusive, desta e. Sétima Turma Cível, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há óbice à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, em homenagem aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual, desde que observado o devido processo legal. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649931, 07291816720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CUSTAS RECOLHIDAS. 1. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes. 2. A desconsideração da personalidade jurídica com esteio na teoria menor, adotada pelo CDC, independe da constatação de abuso da personalidade jurídica, bastando que a personalidade obste o ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC 28 § 5o). 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1421939, 07347516820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Observados o contraditório e ampla defesa, não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados em execução ou cumprimento de sentença, seja pela falta de previsão legislativa, seja pela observância aos princípios processuais da economia e celeridade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1395926, 07259116920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONDISERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao ser compreendido como incidente processual, e não processo incidental, é instaurado nos mesmos autos do processo original. Essa via processual conforma-se não apenas com a disposição normativa sobre o instituto, mas também atende os comandos dos princípios da economia processual, celeridade e pronta prestação jurisdicional. 2. Recurso conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1268902, 07079037820208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PROCEDIMENTO AUTONOMO. DESNECESSIDADE. INSTAURAÇÃO NOS PROPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. 1. Conforme notícia o artigo 134 do CPC: O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. A Corte Superior possui entendimento no sentido de que: "O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão". (REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018). 3. O direito ao contraditório e a ampla defesa estão resguardados, pois, uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requer as provas cabíveis no prazo legal. 4. O Código de Processo Civil disciplina que o regramento da desconsideração é um incidente processual e não um processo incidente (autônomo), razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos. 5.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1217811, 07178976720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal entendimento é corroborado pela Instrução no 2 de 07/04/2022 deste TJDFT, visto que seu art. 2o, inciso XIV, ao estabelecer diretrizes para o cadastramento processual das partes em hipóteses específicas, admite, expressamente, que a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença. Dessa forma, depreende-se que, ao contrário do posicionamento do Juízo a quo, não há óbice para que se proceda à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. Tal via processual, além de estar em consonância com as disposições normativas sobre o instituto, também atende aos princípios da celeridade, economia processual e pronta prestação jurisdicional. De outro giro, restou igualmente demonstrado nas razões recursais o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, pressuposto indispensável à concessão da liminar pleiteada. Isso porque, ao compulsar os autos de origem, observo que o feito foi arquivado, com início do transcurso do prazo prescricional, o que caracteriza a urgência do pedido ora em análise, visto existir, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir à Agravante. Registro, por fim, que a análise específica do atendimento dos pressupostos legais autorizadores da instauração do mencionado incidente deve ser feita, oportunamente, no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, haja vista que o indeferimento do pedido foi fundamentado na inadequação da via eleita. À vista do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para admitir o processamento e análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença de origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). I. Brasília, 11 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator